Tribunal: CARF
Processo: 11516.002937/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.002937/2009-72
ACÓRDÃO
2002-008.459 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUBENS CESAR OCKER
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado
pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência
dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.459 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.002937/2009-72
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente de Notificação de Lançamento de fls. 9 a 13, através da qual foi
efetuado o lançamento alterando o resultado da declaração de Imposto a
Restituir de R$ 2.141,39 para Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
código de receita 2904, no valor de R$ 3.461,07, acrescido de multa de ofício de
75% e de juros de mora, relativos ao ano-calendário de 2006, exercício 2007,
motivado pela constatação de omissão de rendimentos no valor de R$ 20.372,55.
Conforme relatado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 12, os
rendimentos decorrentes da ação trabalhista, processo n.o 2685/1998, totalizam
R$ 56.272,11, que diminuindo o FGTS/Juros de R$ 5.425,04 e os honorários
advocatícios proporcionais de R$ 8.068,62, têm-se que o montante dos
rendimentos tributáveis é de R$ 42.778,45.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a 4,
alegando, em síntese, que para restabelecer seus direitos teve que impetrar ação
trabalhista; que após longa espera a ação teve êxito; que a legislação prevê a
tributação
dos
rendimentos
recebidos
acumuladamente
quando
estes
representarem aumento de patrimônio; que a legislação prevê que os
rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados isoladamente em
cada mês a que se referem; que nessa sistemática a totalidade dos rendimentos
estariam isentos pois foram percebidos ao longo de oito anos; que com a
publicação do Ato Declaratório PGFN n.o 1, de 27/03/2009 ficou consolidado a
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente por mês de competência.
Ainda, que na composição do montante recebido estão incluídas verbas isentas
referente ao FGTS, multa de 40%, aviso prévio indenizado, férias indenizadas e
ajuda de custo.
Os autos foram baixados em diligência para que fossem anexados os documentos
apresentados pelo contribuinte na fase investigatória. Os referidos documentos
foram juntados às fls. 37 a 68.
Cientificado da diligência, conforme Intimação de Resultado da Diligência n.o
029/2012 (fls. 69), o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/06/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 04/07/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.459 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.002937/2009-72
3
a) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
b) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, quais sejam: FGTS, multa de 40%, aviso prévio indenizado, férias indenizadas e ajuda
de custo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 20.372,55, onde o
contribuinte alega que os rendimentos recebidos devem ser tributados pelo regime de
competência bem como algumas verbas recebidas por ele decorrente ação trabalhista são isentas
do imposto de renda pessoa física.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.459 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.002937/2009-72
4
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis (fls. 50 e 51), calculado de forma mensal, e
não pelo montante global pago extemporaneamente.
Em relação aos argumentos do contribuinte de que parcela de rendimentos
recebidos da ação trabalhista são isentos ou não tributáveis (FGTS, multa de 40%, aviso prévio
indenizado, férias indenizadas e ajuda de custo), apropriada a transcrição do seguinte excerto da
decisão recorrida, cujos trecho cito e assumo como minhas próprias razões de decidir:
Quanto às demais verbas isentas mencionadas pelo impugnante - multa de 40%,
aviso prévio indenizado, férias indenizadas e ajuda de custo, tem-se que as
mesmas não estão presentes na liquidação de sentença, conforme planilha
Resumo Geral da Condenação (fls. 49) elaborada pelo perito contábil, que tem a
seguinte composição:
Discriminação das Verbas
Valores em R$

Atualizado até 01/07/2005
Atualizado até 26/09/2006
Diferença Horas Extras e Reflexos
21.826,38
22.440,86
Diferença Adicional Noturno e Reflexos
1.636,01
1.682,07
Integração Salário In Natura
1.149,52
1.181,88
Reflexos no FGTS
2.990,80
3.075,00
Subtotal
27.602,71
28.379,81
Juros de Mora (calculados até 01/07/2005)
22.476,89
23.109,68
TOTAL BRUTO DEVIDO AO RECLAMANTE
50.079,60
51.489,49
O valor bruto recebido pelo interessado, em 26/09/2006, foi de R$ 51.489,49,
conforme Alvará de Levantamento de fls. 55, que deduzido do valor
correspondente aos rendimentos isentos (FGTS + Juros proporcionais) de R$
5.425,04 e dos honorários advocatícios proporcionais no valor de R$ 8.068,62
(deduções apuradas pela autoridade fiscal), resulta no montante dos rendimentos
tributáveis de R$ 42.778,45.
Daquele montante, o contribuinte declarou em nome da Implac Industria de
Plásticos S/A a importância de R$ 22.405,90 e compensou o IRRF no valor de R$
6.789,20, o que confirma a omissão de rendimentos de R$ 20.372,55, apurada
pela autoridade fiscal.
Conclusão
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.459 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.002937/2009-72
5
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 102
DF CARF MF
Original